Tribunal: TJES
Processo: 5020169-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020169-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURA LEAL XAVIER

AGRAVADO: ELISEU LEAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE MEAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO
INTER VIVOS
. IMPOSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela viúva meeira contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de formalização da doação de sua meação aos herdeiros por simples termo nos autos, condicionando a validade do ato à apresentação de escritura pública, sob o fundamento de que tal transferência constitui negócio jurídico
inter vivos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cessão gratuita de direitos de meação pela viúva em favor dos herdeiros pode ser formalizada mediante termo nos autos do inventário, por analogia à renúncia da herança, ou se é imprescindível a lavratura de escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A meação integra o patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente e não se confunde com a herança deixada pelo
de cujus
, razão pela qual sua transferência gratuita aos herdeiros não constitui renúncia ou cessão de direitos hereditários, mas sim uma doação, caracterizada como negócio jurídico
inter vivos
.

4. Tratando-se de ato de disposição de vontade entre vivos envolvendo bens imóveis de valor superior ao legalmente estipulado, incide a norma cogente do art. 108 do Código Civil, que impõe a escritura pública como requisito de validade, não se admitindo a forma simples de termo nos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rejeita a aplicação analógica do art. 1.806 do Código Civil (renúncia por termo) à cessão de meação, firmando o entendimento de que a simplificação procedimental do inventário não autoriza a dispensa das solenidades legais exigidas para a doação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura doação
inter vivos
e não se equipara à renúncia da herança, exigindo-se a escritura pública para sua validade nos termos do art. 108 do Código Civil, sendo incabível a formalização por termo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 541, 1.793 e 1.806.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020169-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURA LEAL XAVIER
Advogado do(a) AGRAVANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A
AGRAVADO: ELISEU LEAL

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maura Leal Xavier
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória,ES, que, nos autos do inventário dos bens deixados por Eliseu Leal, indeferiu o pleito de formalização da doação da meação da viúva aos herdeiros por simples termo nos autos, condicionando a validade do ato à apresentação de escritura pública.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: i) que a decisão recorrida incorre em formalismo excessivo ao não aplicar o princípio da instrumentalidade das formas; ii) que a cessão da meação nos próprios autos atinge a finalidade de publicidade e segurança jurídica, devendo ser aplicada por analogia a regra do art. 1.806 do Código Civil, que admite a renúncia de herança por termo judicial; iii) que, sendo beneficiária da justiça gratuita, a exigência de escritura pública impõe onerosidade que obsta seu acesso à Justiça. Requer, liminarmente, a autorização para formalizar a doação por termo nos autos.

Pois bem. Em análise perfunctória do recurso, restou indeferida a tutela recursal pretendida, por não estar suficientemente demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de formalização da cessão gratuita de direitos de meação pela viúva em favor dos herdeiros mediante termo nos autos do inventário, ou se, diversamente, é imprescindível a lavratura de escritura pública para a validade do ato.

Pois bem. A despeito dos argumentos de instrumentalidade e economia processual, a pretensão recursal colide com a natureza jurídica do instituto e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

É fundamental distinguir que a meação compõe o patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente e não se confunde com a herança deixada pelo de cujus. Portanto, a transferência gratuita dessa parcela patrimonial aos herdeiros não constitui renúncia de herança (ato abdicativo/translativo causa mortis), mas sim uma doação (negócio jurídico inter vivos).

Sendo um ato de disposição de vontade entre vivos envolvendo bens imóveis (considerando o monte-mor descrito), incide a regra cogente do artigo 108 do Código Civil, que impõe a escritura pública como requisito de validade para negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente.

A aplicação analógica do art. 1.806 do Código Civil (que permite renúncia de herança por termo nos autos) é rechaçada pela jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a simplificação procedimental da sucessão não autoriza a burla às formalidades legais exigidas para os negócios inter vivos.

Não se ignora a existência de uma corrente jurisprudencial observada em julgados isolados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que flexibiliza tal rigorismo em homenagem à instrumentalidade das formas e à celeridade processual. Todavia, a posição majoritária e que prevalece nos tribunais pátrios, inclusive na Corte Superior, é a de que a cessão de meação, por consubstanciar verdadeira doação, exige a solenidade da escritura pública para seu aperfeiçoamento e ingresso no registro imobiliário, não se admitindo a equiparação à renúncia ou cessão de direitos hereditários.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao exigir a forma pública:

"SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS . DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA . [...] 2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art . 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada. [...] 5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido." (STJ - REsp: 1196992 MS 2010/0104911-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2013).

Corroborando esse entendimento, colaciono precedentes de Tribunais Pátrios que afastam a probabilidade do direito invocado pela recorrente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CESSÃO DE DIREITOS À MEAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A HIPÓTESE DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CEDÊNCIA DA MEAÇÃO QUE SE EQUIPARA À DOAÇÃO, DEVENDO SER FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. [...]" (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5059503-18.2023.8.24.0000, Relator: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 14/11/2023).

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - TRANSFERÊNCIA DA MEAÇÃO A ÚNICO HERDEIRO - DISPOSIÇÃO DE PATRIMÔNIO PARTICULAR - NEGÓCIO JURÍDICO INTER VIVOS - TERMO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - VERDADEIRA DOAÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA - FORMALIZAÇÃO [...]" (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30819328220248130000, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 26/09/2024).

Portanto, irretocável a decisão agravada que aplicou entendimento legal e jurisprudencial assente ao caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.